Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – A insalubridade não pode ser presumida e deve ser aferida por prova técnica individualizada que analise os riscos a que estão submetidos os servidores.

II - A não produção da prova pericial na presente demanda gerou manifesto cerceamento de defesa aos apelantes-autores, por violação ao art. 5o, inc. LV, da CF, com evidente prejuízo à parte. Preliminar acolhida, declarada a nulidade da r. sentença e determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau para produção da prova pericial individualizada.

III - Apelação provida.